Tribunal: STF
Processo: HC 265031
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 221.915/MG e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DECIDIDO NO RHC N. 208.408/MG. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. FEITO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido (doc. 7, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega, inicialmente, que “a ilegalidade do ato coator é tamanha que a hipótese autorizadora da superação da Súmula 691 resta materializada, podendo plenamente este Supremo Tribunal apreciar o mérito das questões aduzidas em seu bojo” (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, aduz que, “uma vez que a discussão sobre a ausência de contemporaneidade e a desproporcionalidade da medida cautelar dizem respeito à própria legalidade da prisão e, consequentemente, ao devido processo legal, tais vícios, se confirmados, configuram a manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte para fazer cessar o constrangimento, ainda que por meio de concessão ex officio” (doc. 1, p. 7).



    Mais adiante, sustenta:



    O princípio constitucional da duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF) impõe que a prisão provisória não se prolongue indefinidamente. A alegação de complexidade, sem demonstrar atos processuais concretos que justifiquem o período transcorrido, não pode servir de salvo-conduto para o prolongamento da custódia, caracterizando um verdadeiro constrangimento ilegal.



    Ademais, no que concerne à subsistência da prisão, em que pese a alegação de fuga proferida pelo TJMG e pelo STJ, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, é categórico ao afirmar que a simples não localização do réu para o chamamento judicial ou o fato de se encontrar em local incerto e não sabido, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido, não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório.



    Considerando-se a primariedade do Paciente, e a ausência de elementos supervenientes que demonstrem um risco atual de reiteração delitiva – conforme exige o requisito da contemporaneidade para o periculum libertatis –, a manutenção da segregação torna-se arbitrária.



    A custódia, prolongada em tempo irrazoável, somada à fragilidade do fundamento que a mantém, mitiga a aplicação da Súmula n. 52/STJ e impõe o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, em flagrante ofensa ao Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (doc. 1, pp. 7-8).



    Ainda, expõe que, apesar de o Ministério Público ter apontado que o paciente esteve foragido em determinado momento, “essa alegação não pode justificar indefinidamente a prisão preventiva, sobretudo porque o paciente foi localizado, preso, colaborou com as investigações, confessou os fatos e indicou o paradeiro do corpo da vítima” (doc. 1, p. 10).



    Outrossim, salienta que “o paciente é considerado tecnicamente primário, pelo que inexiste razões para manutenção de seu acautelamento. Outrossim, ainda que se alegasse a existência de risco à ordem pública ou à instrução criminal, há medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, suficientes para garantir a aplicação da lei penal” (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão do pedido liminar e, ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, revogando a prisão ou substituindo-a por uma ou todas as medidas cautelares do artigo 319 do CPP e, por fim, que lhe seja concedida prisão domiciliar para aguardar a realização do exame, que sequer tem previsão de ocorrer, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Sr. José Pereira Neto.



    Requer, ainda, que oficialize a autoridade coatora para prestar as informações, com posterior remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para regular prosseguimento do feito.



    Por fim, requer o conhecimento do presente HABEAS CORPUS, para conceder o pedido do feito no mérito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu as matérias, expondo os seguintes fundamentos:



    O recurso não merece prosperar.



    De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    Inicialmente, quanto aos fundamentos da custódia, este recurso não deve ser conhecido, pois configura reiteração do pedido feito no RHC n. 208.408/MG, o qual foi conhecido parcialmente e, na extensão, negado provimento, em decisão de 3/12/2024.



    No tocante à ausência de contemporaneidade e à desproporcionalidade da medida, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise das alegações importaria indevida supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido quanto aos pontos.



    Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de origem entendeu não haver desídia do Poder Judiciário, fundamentando inclusive na incidência da Súmula 52/STJ (fls. 349/353).



    No caso, note-se do acórdão recorrido que o recorrente esteve foragido por cerca de 3 meses (fl. 251), foi preso preventivamente em 9/5/2024 (fl. 349), houve audiência de instrução e julgamento em 18/9/2024 (fl. 350), tendo sido remarcada nova data para oitiva de testemunhas, que foi adiada a pedido da defesa. Em 2/10/2024 houve audiência de continuação em prosseguimento à instrução e, após, vista às partes para apresentação de alegações finais. Em consulta ao andamento processual, consta que o feito está concluso para julgamento.



    Assim, não há qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade ou desídia do magistrado em impulsionar o processo.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Superior Tribunal em casos semelhantes: RHC n. 209.744/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025; e AgRg no HC n. 979.894/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 7 — grifei).



    Inicialmente, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à ausência de contemporaneidade e à desproporcionalidade da medida, não houve expressa manifestação do STJ sobre essas questões. Isso impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Relativamente ao alegado excesso de prazo da prisão — o único tema conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça — anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é pacífica no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal somente configura constrangimento ilegal em hipóteses excepcionais, nas quais o atraso decorra de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    No caso, à luz do princípio da razoabilidade, entendo que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para o regular andamento da ação penal, observando-se a celeridade exigida nos processos que envolvem réus presos. Tal conclusão se impõe, especialmente diante da verificação de que não houve demora desarrazoada entre os atos processuais noticiado nos autos, além do fato de que o processo encontra-se concluso para julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 210.787 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.752 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. [...] 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 236.520 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator